Tribunal: TJSP
Processo: 1004040-13.2019.8.26.0270
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora de esclerose múltipla - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Multa – Manutenção do valor arbitrado - Medicamento não padronizado - Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora de esclerose múltipla - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Multa – Manutenção do valor arbitrado - Medicamento não padronizado - Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos - Preenchimento dos requisitos – Sentença procedente – Reforma parcial da sentença – Reexame necessário e recurso do Estado de São Paulo parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004040-13.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada NEUZA DE OLIVEIRA
GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004040-13.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 30.481
2
VOTO N.o 30.481 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: ITAPEVA
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004040-13.2019.8.26.0270
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: NEUSA DE OLIVEIRA GOUVEIA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
Juiz de Primeira Instância: Matheus Barbosa Pandino
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora
de esclerose múltipla - Necessidade de medicamento -
Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde -
Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e
entendimento da Lei Federal no 8.080/90 Multa Manutenção do
valor arbitrado - Medicamento não padronizado - Julgamento do
REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos - Preenchimento
dos requisitos
Sentença procedente
Reforma parcial da
sentença Reexame necessário e recurso do Estado de São Paulo
parcialmente providos.
Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por Neusa de Oliveira em face do Estado de São Paulo e do
Município de Itapeva, na qual alega ser portadora de esclerose múltipla,
necessitando do medicamento Vitamina D. Entretanto, não possui condições
financeiras para adquiri-lo por conta própria. Requer, inclusive em sede de
antecipação da tutela, o fornecimento da aludida substância. Requer ainda, o
benefício da gratuidade da justiça (fls. 01/22).
A r. sentença (fls. 163/167), cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, para o fim de determinar que os réus forneçam à parte
autora o medicamento postulado, na dose e periodicidade descritas na
prescrição médica. Por consequência, tornou definitiva a liminar deferida às
fls. 94. Pela sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004040-13.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 30.481
3
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$30.000,00), com
fundamento no art. 85, §4, III, do NCPC, e a arcar com eventuais custas e
despesas processuais. Determinou a remessa dos autos para reexame
necessário.
O Estado de São Paulo apelou, alegando, em síntese, que os
requisitos do Tema 106, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, não foram
cumpridos. As normas que resguardam o direito à saúde são programáticas e
não impositivas de direito. O acolhimento do pedido implica em prioridade
do interesse individual em detrimento do coletivo. Afronta aos princípios da
separação dos poderes e da isonomia. Sustenta que a multa diária deve ser
afastada ou reduzida e que a autora deve apresentar prescrição médica
atualizada a cada retirada (fls. 170/175).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 188/190).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 204/208).
É o relatório.
Inicialmente, impende consignar que o E. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), firmou a
tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
Todavia, ao modular os efeitos da decisão, determinou que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (grifo
no original).
Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 24/09/2019,
aplicável a tese firmada no referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004040-13.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 30.481
4
Pois bem, dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a
saúde é direito de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser
assegurada pelo Poder Público, razão pela qual incabível a negativa de
fornecimento da substância essencial que foi prescrita à autora.
Este dispositivo constitucional configura norma de eficácia
imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado,
independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para
legitimar a observância ao direito subjetivo material custodiado.
Ora, se a saúde constitui, de um lado, direito público subjetivo
do cidadão e, de outro, dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público
crie obstáculos ao fornecimento do medicamento do qual necessita a apelada,
sob o fundamento de que tal concessão implicaria em priorizar-se o interesse
individual em detrimento do coletivo.
Ao Estado - expressão empregada em sentido lato compete a
assistência à saúde, bem como adotar as providências cabíveis para amparar
os necessitados. Ora, se o Poder Público faltar com a sua obrigação, dá ao
cidadão o inarredável direito de buscar socorro perante o Poder Judiciário, do
qual nenhuma lesão a qualquer direito pode ser excluída de apreciação.
A distribuição de medicamentos afigura-se como uma despesa
extraordinária que, por óbvio, prescinde de prévia dotação orçamentária,
mormente porque envolve casos de emergência ou imprevisíveis.
O Poder Público pode dispor de recursos financeiros para
gerenciar tais situações de crise, havendo, sim, meios viáveis para se adquirir
a medicação ora pleiteada, em prol da saúde, interesse público que deve ser
cuidado pelos administradores.
A previsão orçamentária e o procedimento licitatório são
desnecessários para que os réus cumpram a obrigação que lhes foi fixada,
uma vez que o fornecimento de medicamentos se insere nas hipóteses de
dispensa de licitação, na forma como dispõe o artigo 24, inciso IV, da Lei n.o
8.666/93.
Também não há que se cogitar em invasão de matéria de
competência do Poder Executivo, porquanto a recorrida pretende tão-somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004040-13.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 30.481
5
o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e recuperar a
saúde dos indivíduos (artigo 196 da Constituição Federal). Nesta esteira, deve
fornecer os medicamentos adequados àquele que não possui condições
financeiras para adquiri-los.
E ainda, é infundada a tese de que o Poder Judiciário tem
atuado como cogestor dos recursos destinados à saúde pública. O
acolhimento da pretensão ora deduzida em juízo apenas torna efetivo o direito
de integral assistência à saúde. Essa atribuição não se confunde, em absoluto,
com o poder-dever da Administração Pública de gerir as verbas ou recursos
de determinada área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades de atuação,
tampouco viola o princípio constitucional da separação dos poderes.
Acerca da matéria, já se posicionou a jurisprudência:
Apelação - Fornecimento de medicamentos - Tutela
antecipada deferida - Dever constitucional e solidário dos
entes federativos em cuidar da saúde do cidadão - A
administração não pode eximir-se da obrigação sob pretextos
como falta de numerário ou necessidade de prefixação de
verbas para os atendimentos dos serviços de saúde - Nega-se
provimento ao recurso e ao reexame necessário (AC/RN
1000782-76.2013.8.26.0699; Rel.: José Luiz Gavião de
Almeida; 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
11/09/2018).
Mandado
de
segurança.
Fornecimento
gratuito
de
medicamentos. Direito à saúde garantido pela Constituição
Federal (arts. 196 e 198). Dever dos componentes do Estado
Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno
exercício desse direito, inclusive com fornecimento de
medicamentos. Possibilidade de fornecimento de medicamento
genérico. Observação que se faz. Multa diária. Manutenção do
valor. Recurso e reexame necessário desprovidos. (AC
1001156-32.2018.8.26.0048; Rel.: Borelli Thomaz; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/09/2018).
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004040-13.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 30.481
6
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos.
Legitimidade ad causam dos entes públicos, de forma solidária
e independente da distribuição orçamentária. Prova de
hipossuficiência.
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida.
Recurso improvido. Necessidade de renovação semestral das
receitas médicas. Recurso oficial provido apenas para tais fins.
(Apelação/Remessa Necessária 1008105-81.2017.8.26.0606;
Rel.: Bandeira Lins; 8a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 14/11/2018).
Quanto à multa diária fixada pelo MM. Juiz a quo, é preciso
lembrar que sua imposição à Fazenda Pública é plenamente possível, porque
tal medida não foi vedada pelo ordenamento jurídico, fato que se verificaria
apenas na hipótese de concessão de privilégio legal às pessoas jurídicas de
direito público. O Estado deve, como o particular, sujeitar-se às normas que
edita. As exceções que o beneficiem devem constar expressamente em lei, o
que não ocorre na espécie.
Revelando-se imprescindível a necessidade de se lançar mão
de instrumento eficaz que possa impelir o Poder Público ao cumprimento da
decisão judicial, não há empecilho para que o Poder Judiciário se valha dessa
faculdade. Além do mais, é sabido que o juiz, a qualquer momento e de
ofício, pode fixar multa para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Esta faculdade, aplicada também em face da Fazenda, lhe é conferida tal qual
um instrumento de coerção, para impor ao devedor o cumprimento da
obrigação, por força de determinação legal, dando plena efetividade ao
processo. Essa deliberação coaduna-se com os princípios que regem o direito
administrativo, em especial o da moralidade e da legalidade, sendo certo que,
do Poder Público, é esperado cumprir a lei, e não se esquivar dos seus
deveres. Com fundamento nas razões acima mencionadas, mantém-se a multa
diária fixada pelo MM. Juiz de Direito a quo, inclusive quanto ao seu volume,
eis que razoável.
Assim, restou demonstrado nos autos que a autora necessita do
medicamento indicado na inicial, devidamente prescrito por laudo médico
fundamentado (fls. 85), não obtido na rede pública, de custo incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004040-13.2019.8.26.0270 - Itapeva - Voto no 30.481
7
com a sua condição financeira (fls. 24, 27/29 e 84) e devidamente registrado
na ANVISA (fls. 89/90).
Nesse contexto, atendidos todos os requisitos disciplinados
pelo Tema 106, de rigor o acolhimento do pedido inicial quanto ao
fornecimento do medicamento, notadamente por se tratar de caso que envolve
questão de saúde, devendo o julgado ser mantido nesse aspecto.
Entretanto, a r. sentença comporta pequena ressalva para
determinar que o fornecimento ocorra mediante apresentação de prescrição
médica atualizada a cada seis meses.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao reexame
necessário e ao recurso da Fazenda Estadual.
.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**